Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712990-81.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: JANE CATARINA SOARES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. SAÚDE. PLANO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. OPERADORA. ESTIPULANTE. SEGURADO. DEPENDENTE. CÂNCER. INÍCIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. VIGÊNCIA. OPERADORA. COBERTURA. TRATAMENTO INICIADO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO. 1. O direito processual, quanto a legitimidade das partes, aplica a chamada a teoria da asserção, em que as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. 2. No caso em comento, entende-se que as partes possuem legitimidade, pois afirmado pela autora/apelada que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora requerida/apelante, quando encontrava-se com tratamento em andamento contra o câncer. 3. A rescisão de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, não é vedada pela Lei 9.656/98, que rege a matéria. Não obstante a ré/apelante não possua obrigação de fornecer plano de saúde individual à autora ante a rescisão do contrato pela estipulante, por não comercializar tal produto no mercado e em razão da migração, certo é que deve dar continuidade unicamente ao tratamento iniciado pela beneficiária durante a vigência do plano e cujos procedimentos, necessários e para a cirurgia indicada pelo médico assistente, já haviam sido adotados quanto aos pedidos e autorizações pela operadora requerida, devendo logo após a realização e alta da apelante, ser rescindida a avença. 3.1. Consoante art. 8o, §3o, da Lei no 9.656/98, é direito do beneficiário de plano de saúde a manutenção da cobertura a que faz jus, com a finalidade de continuação do tratamento a que venha sendo submetido, por meio de internação inclusive, até a sua conclusão, devendo ser observada a contraprestação pecuniária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada a sua ilegitimidade passiva, bem como a falta de interesse de agir. Aduz que não possui relação contratual com a recorrida; b) artigos 422 do CPC; 757 e 760, estes do Código Civil, defendendo o afastamento de sua responsabilização diante da ausência de ilegalidade no cancelamento do plano. Argumenta que houve o efetivo cumprimento de norma contratual. Aponta a impossibilidade de restabelecimento do plano de saúde uma vez que não comercializa planos na modalidade individual. Assevera que a continuidade do tratamento da recorrida está assegurada pelo novo plano de saúde contratado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “entende-se que as partes possuem legitimidade, pois afirmado pela autora/apelada que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora requerida/apelante, quando encontrava-se com tratamento em andamento contra o câncer” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 422 do CPC; 757 e 760, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1842751/RS e do REsp 1846123/SP (tema 1.082), determinou que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.". Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010